Tribunal: STF
Processo: ARE 1594131
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão do Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo — TJSP que não admitiu o recurso extraordinário, com fundamento na incidência da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal (doc. 46).
 
Aduzem os recorrentes que:

o v. Acórdão, ao considerar prescindíveis a prévia filiação do autor à associação para beneficiar-se de decisão proferida em mandado de segurança coletivo por ela impetrada e a prévia autorização para o ajuizamento do writ, contrariou o disposto no inciso XXI, do art. 5º, da Constituição Federal, bem como, implicitamente, promoveu a declaração branca de inconstitucionalidade do art. 2º-F da Lei n. 9.494/97, sem observância dos arts. 93, IX, e 97, da CRFB/88 (doc. 25 p. 5). 

Afirmam, também, que:

 o Colegiado "a quo" não apreciou a alegação estatal atinente à extinção de feito por falta de pressupostos processuais, dada a inexistência, nos autos de documento indispensável ao ajuizamento da ação (STF, RE 612.143 c/c art. 2º-F da Lei n. 9.494/97), tendo em vista que não comprovada a filiação da parte autora à entidade de classe por ocasião da propositura do MS coletivo. Da mesma maneira, não foram apreciados os tópicos atinentes à prescrição. Destarte, o Acórdão omitiu-se em relação aos tópicos: prescrição parcelar, tendo em vista que o MS coletivo não interrompeu o prazo prescricional da ação individual; reinício da contagem do prazo prescricional pela metade do prazo prescricional, nos termos do art. 9º do Decreto n. 20.910/32 e do art. 3º do Decreto-lei n. 4.597/42 (doc. 54, p. 7).

É o relatório. Decido.
 
Bem examinados os autos, verifico que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não merece reforma.

Isso porque, conforme consignado na decisão agravada, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal a quo, seria necessária a análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que encontra óbice na Súmula 279/STF (doc. 46).

Posto isso, nego provimento ao agravo (art. 932 do CPC). 

Publique-se.

Brasília, 23 de março de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator